Tribunal: TJDFT
Processo: 0742426-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742426-77.2024.8.07.0000 DESPACHO Intime-se o representante legal do agravado, Nathan Gonçalves Nascimento, por AR, para contrarrazões no endereço indicado no id. 68364321. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator